Tribunal: STF
Processo: ARE 1437169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS. 7.990/89 E 9.478/97. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA NS. 282, 287 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DA RECEITA DO ESTADO PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL. ART. 9º DA LEI N. 7.990/1989. MUNICÍPIOS QUE DEVEM ESTAR INSERIDOS NA CADEIA EXTRATIVA, CONFORME PREVISÃO LEGAL. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. PLEITOS IMPROCEDENTES. 



    l. No caso, os autores não são produtores de petróleo ou gás natural, tampouco são confrontantes com aqueles que o são ou possuem em suas áreas instalações de embarque ou desembarque da mercadoria. 



    2. A interpretação conjunta do art. 9º da Lei n. 7.990/1989 e do art. 158. IV e parágrafo único, da Constituição Federal, revela que as receitas estaduais provenientes dos royalties pela exploração dos mencionados recursos naturais apenas devem ser repassadas aos Municípios que estão efetivamente inseridos na cadeia extrativa. Julgados do STJ e do TJBA. 



    3. Improcedência dos pedidos” (fl. 10, e-doc. 119). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO ORDINÁRIA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, 883º E 5º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 20 da Constituição da República e o art. 9º da Lei n. 7.990/1989. Argumentam que, “mesmo existindo legislação federal determinando que 25% dos royalties recebidos pelo Estado Recorrido sejam repassados aos seus Municípios membros e, ainda que a União esteja totalmente em dia com o repasse destes valores ao Estado da Bahia, até os dias atuais nem um único centavo foi depositado nas contas dos Recorrentes” (fl. 9, e-doc. 19).



    Afirmam que “a legislação mencionada assegura o benefício em questão a todos os municípios do Estado da Bahia, independentemente do status de fazer ou não parte da cadeia produtiva” (fl. 9, e-doc. 19).



    Sustentam que “a lei 7.990/89, ao exigir a distribuição dos royalties entre todos os Municípios do Estado, privilegia o fortalecimento dos entes que não se beneficiam de localização geográfica privilegiada. Desse modo, fomenta a cooperação e solidariedade como princípios que também devem reger os entes” (fl. 11, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-4, e-doc. 30).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes alegam que “a legislação vigente não determina, em momento algum, que os municípios detentores desse direito [royalties], tenham que ser municípios produtores, confrontantes, pertencentes às áreas geoeconômicas dos confrontantes, municípios onde se localizem instalações de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural. Ou municípios onde houvesse a circulação da mercadoria, pois estes municípios já possuem o direito próprio ao repasse direto dos royalties devidos pela União” (fl. 14, e-doc. 34).



    Pedem “seja dado provimento ao presente recurso, dando-se seguimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, reformando-se a decisão recorrida, para que seja declarado o direito dos municípios recorrentes de receber os seus repasses de Royalties, em consonância ao que determina o art. 9º da Lei 7.990/89, sem o preenchimento de qualquer requisito” (fls. 14-15, e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    6. A pretensa afronta ao § 1º do art. 20 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão dos agravantes não prosperaria.



    7. Na espécie vertente, ao interpretar a legislação infraconstitucional sobre a aplicação dos critérios para distribuição dos royalties do petróleo e gás natural entre os municípios, o Tribunal de origem assentou:



    “No caso, inexiste controvérsia quanto ao fato de os autores não serem produtores de petróleo ou gás natural, conforme admitido na petição inicial. O cerne da discussão reside em definir se, mesmo nesta condição, os entes federados fazem jus ao repasse das receitas do Estado provenientes dos royalties pela exploração dos mencionados recursos naturais. De fato, o art. 9º da Lei n. 7.990/1989, dispõe que (...) O §1º do art. 2º, e o §3º do art. 6º, do mesmo diploma, foram vetados pelo Presidente da República. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça entende que encontram-se preservados os critérios de repasse dos royalties estabelecidos no art. 7º, que alterou a redação do art. 27, §§4º e 6º, da Lei n. 2.004/1953, a despeito da ab-rogação desta pela Lei n. 9.478/1997: (...) Sendo assim, ao contrário da tese defensiva do réu, não se encontra esvaziada a previsão contida no art. 9º da Lei n. 7.990/1989. Como prevê o dispositivo, contudo, a transferência de valores deverá observar a norma contida no art. 158, IV e parágrafo único, da Constituição Federal, a saber (grifos acrescentados): (...) Diante desse quadro, depreende-se que não fazem jus à verba a totalidade dos Municípios do Estado, mas tão somente aqueles que estão de fato vinculados à exploração de petróleo ou de gás natural, inseridos diretamente na cadeia extrativa. (...) Ademais, cumpre destacar que os demandantes não demonstraram ser confrontantes com produtores, que pertencem a área geoeconômica de municípios confrontantes, bem ainda que em suas áreas se localizam instalações de embarque ou desembarque de petróleo ou gás natural ou que nelas circulem a mercadoria. Dessa forma, não se enquadrando em qualquer das hipóteses previstas para o recebimento da parcela, o pleito não merece prosperar” (fls. 7-14, e-doc. 10).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante do processo, conforme precedentes específicos na matéria. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.348.060-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA AO STJ NA FORMA DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Leis 9.478/1997 e 12.734/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição afirmadas no apelo extraordinário seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE reiteradamente tem reconhecido a natureza infraconstitucional da matéria ora posta em debate. 3. Cabe a remessa do RE ao Superior Tribunal de Justiça- STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.235.821-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS. 7.990/89 E 9.478/97. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 836.463-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LEI Nº 9.478/97. SÚMULA 735/STF. 1. A recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 9.478/97) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da súmula 735/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.191.645-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CITY GATES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.322.154-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.428.829, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.4.2023 e ARE n. 1.174.623, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.8.2020.



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    Nada há a prover quantos às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora